Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta o réu/embargante contradições no acórdão, sob o fundamento de que o cabeçalho da ementa se encontra dissociada da fundamentação e da parte dispositiva do acórdão; que há condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mesmo constando da ementa o provimento ao seu recurso.
3. Vê-se que se trata de erro material, matéria de ordem pública, de natureza cogente, o qual pode ser reconhecido, inclusive, de ofício. Assim, mister o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o alegado erro material, mediante a aplicação de efeitos infringentes, e retificar o item 3 e a parte dispositiva do acórdão, de forma que deles conste a seguinte redação: “3. O valor fixado, (...), sem que se torne causa de enriquecimento sem causa, ressaltando-se a impossibilidade de sua redução, ante a proibição da reformatio in pejus. 4 RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.